Tribunal: TJDFT
Processo: 0027900-37.2010.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0027900-37.2010.8.07.0001 RECORRENTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. RECORRIDO: EDUARDO HENRIQUE DA FONTE DE ALBUQUERQUE SILVA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 12387928, indeferiu o processamento do recurso especial e deferiu o do extraordinário interpostos pelo GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado para a Corte Suprema. O STJ (ID 12387923) negou provimento ao apelo especial. O STF, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli (ID 12387919), determinou a devolução dos autos à origem, considerando que a discussão se amolda ao discutido no ARE 660.861/MG (Tema 533), julgado pela sistemática da repercussão geral. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquelas tratadas especificamente no referido paradigma. É que, in casu, a modulação dos efeitos afasta a incidência do precedente. Dessa forma, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extraordinário àquela debatida no Tema 533 do STF. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios SB-G8Q